Tribunal: TJSP
Processo: 1029005-33.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de ressarcimento de danos por sub-rogação pelo rito comum. Transporte de mercadorias. Incêndio. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não cabimento da denunciação da lide. Averbação das mercadorias antes do início do transporte. Apólice de Responsabilidade Civil De Transportador Rodoviário de Carga – RCTR-C que estava vigente na data do sinistro, não havendo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de ressarcimento de danos por sub-rogação pelo rito comum. Transporte de mercadorias. Incêndio. Sentença de improcedência. Inconformismo. Não cabimento da denunciação da lide. Averbação das mercadorias antes do início do transporte. Apólice de Responsabilidade Civil De Transportador Rodoviário de Carga – RCTR-C que estava vigente na data do sinistro, não havendo irregularidade na averbação das mercadorias. Inexistência de direito de regresso em razão de cláusula de Dispensa de Direito de Regresso – Inexistência de prova da ocorrência de alguma das hipóteses excludentes da dispensa do direito de regresso. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029005-33.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SOMPO
SEGUROS S.A, é apelado TRANSPORTADORA TRANS-LUME TRANSPORTE E
LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029005-33.2018.8.26.0224 -Voto no 18.799
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1029005-33.2018.8.26.0224
Comarca: 2a Vara Cível - Guarulhos
Apelante: Sompo Seguros S/A.
Apelada: Transportadora Trans-lume Transportes e Logística Ltda.
Voto no 18.779
Apelação Cível. Ação de ressarcimento de danos por sub-rogação
pelo rito comum. Transporte de mercadorias. Incêndio. Sentença
de improcedência. Inconformismo. Não cabimento da denunciação
da lide. Averbação das mercadorias antes do início do transporte.
Apólice de Responsabilidade Civil De Transportador Rodoviário
de Carga RCTR-C que estava vigente na data do sinistro, não
havendo irregularidade na averbação das mercadorias. Inexistência
de direito de regresso em razão de cláusula de Dispensa de Direito
de Regresso Inexistência de prova da ocorrência de alguma das
hipóteses excludentes da dispensa do direito de regresso. Sentença
mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária
de sucumbência.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 269/271, que, em ação de
ressarcimento de danos por sub-rogação pelo rito comum, julgou-a
improcedente e, em razão da sucumbência, impôs à autora arcar com
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração (fls.
276/279), os quais foram rejeitados (fl. 282).
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 284/294).
Alega, em resumo, que firmou com a empresa
Philips do Brasil contrato de seguro no ramo de “Transporte Nacional”,
apólice no 2100001238-0, que prevê a garantia de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029005-33.2018.8.26.0224 -Voto no 18.799
3
decorrente de prejuízos causados às mercadorias de propriedade da
empresa segurada, nos exatos termos e condições contratuais que
acompanharam a apólice.
Informa que a segurada contratou a apelada
para realizar o transporte de mercadorias consistentes em
eletrodomésticos com origem em Varginha/MG e destino em Barra
Velha/SC, avaliada em R$ 382.386,23.
Explica que em razão de um incêndio no
veículo da apelada toda a mercadoria da segurada foi incendiada, o
que gerou perda total da carga transportada.
Destaca que por força do pacto securitário lhe
coube indenizar a segurada no valor das mercadorias transportadas e
com isso sub-rogou-se em seu direito, de perseguir o respectivo
ressarcimento.
Salienta que no ramo de transporte rodoviário
existem basicamente duas espécies de seguro, o de Transporte
Nacional (firmado entre a apelante e a segurada) e o de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário.
Realça que esse seguro de Responsabilidade
Civil do Transportador Rodoviário é obrigatório e foi contratado pela
apelada junto à seguradora Berkley, por esse motivo é necessário o
deferimento da denunciação da lide.
Assevera que a dispensa ao direito de
regresso, benefício concedido à transportadora apelada, é aplicável
somente aos riscos não amparados pelo seguro obrigatório.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para anular a respeitável sentença, com a consequente inclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029005-33.2018.8.26.0224 -Voto no 18.799
4
Berkley International do Brasil Seguros S.A. no polo passivo da ação.
A apelada, em contrarrazões, pugna pelo não
conhecimento do recurso, por inovação recursal e, no mérito, pugna
pelo não provimento do recurso (fls. 301/311).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não há que se falar em não
conhecimento do recurso, por inovação recursal, como arguido pela ré
em suas contrarrazões.
Efetivamente, o recurso ataca a sentença.
Pugna pela reforma da decisão, voltada ao seu
ressarcimento por indenização securitária cumprida, ao argumento de
que deve haver denunciação da lide à seguradora com a qual a
apelada mantinha apólice vigente no momento do sinistro, e que foi de
responsabilidade da apelada a ocorrência do incêndio, o que excluiria
a aplicação da cláusula de dispensa do direito de regresso.
É o que basta para o enfrentamento da matéria
devolvida com o recurso.
Versam os autos sobre ação de ressarcimento,
onde a autora pretende a compensação dos valores pago à sua
cliente, que corresponde às mercadorias incendiadas durante o
transporte realizado no dia 18/12/2016.
A ação foi julgada improcedente. O magistrado
“a quo” reconheceu a existência de cláusula explícita de dispensa ao
direito de regresso, além do cumprimento pela apelada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029005-33.2018.8.26.0224 -Voto no 18.799
5
comunicação e averbação do transporte de mercadoria.
A autora, inconformada, recorre da r. sentença.
Sem razão, contudo.
Inicialmente,
não
há
que
se
falar
em
denunciação da lide à seguradora Berkley International do Brasil
Seguros S.A..
Embora se verifique que a apelada mantinha
apólice de seguro em vigência com a referida seguradora na data do
sinistro, não restou demonstrada culpa da apelada, como se verá
mais adiante, passível ao caso, então, a aplicação da “Declaração de
Dispensa de Direito de Regresso” da apólice de seguro firmada com
esta apelante.
Quanto ao mérito, incontroverso que as partes
firmaram contrato de seguro de transporte de cargas, com apólice
aberta, sistema que permite o cálculo individual, por percurso de
transporte, do prêmio a ser pago.
Assim, é indispensável para prática desse
seguro a averbação do conhecimento do transporte rodoviário,
informando as mercadorias a serem transportadas e seu valor, para
que a seguradora tome ciência com o seu aceite, antes do sinistro, do
risco ao qual se obriga.
No caso, na inicial a autora menciona que a
apelada havia sido contratada para transportar mercadorias no valor
de R$ 382.386,23, e juntou o DACTE no mesmo valor (fl. 58), o que
significa ser inegável a sua ciência e o aceite.
Verifica-se, ainda, que a DACTE data de
18/12/2016, às 11h21min, e o sinistro ocorreu dia 19/12/2016, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029005-33.2018.8.26.0224 -Voto no 18.799
6
12h50min (fls. 87/91).
Dessa forma, para vincular a seguradora à
responsabilidade de cobertura era essencial a transparência de
informação e oficialidade dos passos da carga transportada, o que
restou inequívoco nos autos.
No mesmo sentido, não há que se falar em
cancelamento
da
apólice
RCT-
Responsabilidade
Civil
do
Transportador Rodoviário, no 5400001412-A, por ausência de
averbação da mercadoria transportada (fls. 108/125).
Quanto ao direito de regresso pretendido pela
apelante em face da apelada, importante destacar a existência de
Declaração de Contratação com Cláusula de Dispensa de Direito de
Regresso, da qual constam as situações excludentes de tal dispensa
(fls. 187/189).
Por evidente, neste descritivo dos fatos, extrai-
se que a apelante não trouxe qualquer prova capaz de comprovar que
a apelada tenha contribuído, com alguma conduta, de modo a ser
responsável pelo incêndio ocorrido em seu veículo, o que permitiria a
exclusão de referida cláusula.
Limitou-se a alegar a inaplicabilidade da
dispensa de direito de regresso ao caso em tela por responsabilidade
da apelada no sinistro.
Em face desse contexto, tem-se que a autora
não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito (art. 373, I, do CPC), de modo que a improcedência da
demanda por ela ajuizada, como interpretada na r. sentença atacada,
impunha-se como medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029005-33.2018.8.26.0224 -Voto no 18.799
7
Nesse sentido, é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça ao reconhecer a possibilidade do afastamento da
cláusula de dispensa de direito de regresso quando verificada conduta
culposa do motorista, ou até mesmo da empresa transportadora,
vejamos:
“AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
POR
SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA DE CARGA -
Cobertura do sinistro pela seguradora que sub-roga-se nos direitos da
empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e
Súmula 188 do STF) - Tombamento do caminhão e perda da carga
transportada - Relatório de sinistro convincente e elaborado por
empresa imparcial que atesta o nexo causal e a perda total da carga -
Prova documental e declaração do motorista que evidenciam que ele
perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou - Caracterização
de conduta culposa do motorista do caminhão, nas modalidades
imprudência e imperícia, que exclui a aplicação da cláusula
"DDR" (Dispensa de direito de regresso) - Sinistro que não se
qualifica como fortuito externo - Responsabilidade do transportador
pelas perdas ou danos causados a bens de terceiros que lhe tenham
sido entregues para o transporte (arts. 749 e 750 do CC) - Apelante
que também é beneficiária do seguro de transporte rodoviário de
carga (RCTR-C), mas que não tem direito ao pagamento da
indenização securitária porque ela não procedeu à averbação de
todos os embarques de mercadorias antes da saída do veículo
transportador, nos termos da apólice - Precedente do STJ - Correção
monetária e juros de mora que incidem a partir do efetivo desembolso
(AgRg no REsp 1249909-RS) - Recurso desprovido, com majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029005-33.2018.8.26.0224 -Voto no 18.799
8
dos honorários advocatícios, devidos pela apelante ao patrono da
apelada, de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §
11, do NCPC)”.
(Apelação Cível no 1118466-34.2017.8.26.0100, E. 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 28/01/2020) (grifo nosso).
Assim, permanece inalterada a r. sentença,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
11% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator